Tribunal: STF
Processo: ADI 5288
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 92.842/2022 



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, em que questionada a higidez constitucional de dispositivos da Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná, que cria o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNARPEN, sobremaneira no que diz com o “Selo de Autenticidade”.



    Em 22.11.2021, julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da lei. Atribuída eficácia prospectiva à decisão, a produzir efeitos após doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, realizada em 29.11.2021. 



    Assim ementado o acórdão:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS – FUNARPEN. SELO DE AUTENTICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS ARTS. 3º, VIII, § 3º; 7º; 8º; 9º; 10 E 11, DA LEI Nº 13.228/2001 DO ESTADO DO PARANÁ. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, EXCETO EM RELAÇÃO AO § 3º DO ART. 3º DA LEI. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS PÚBLICOS (ART. 22, XXV, CRFB). INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO PARA INSTITUIR OUTROS IMPOSTOS (ARTS. 154, I; E 155, CRFB). INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FORMADOS NAS ADIs 3151 E 5672. CAUSA DE PEDIR ABERTA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º DA LEI IMPUGNADA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 150, I, CRFB). APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FORMADOS NOS REs 838284 E 704292 E NAS ADIs 4697 E 4762. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. LAPSO TEMPORAL DE DOZE MESES.



    1. A Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná criou o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNARPEN, como mecanismo de compensação da prática de atos gratuitos praticados pelo Registro Civil, e instituiu o "Selo de Autenticidade", uma das receitas do fundo. Pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 3º, VIII, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da lei. Impugnação, na fundamentação, também do § 3º do art. 3º da lei.



    2. Ação parcialmente conhecida, exceto em relação ao § 3º do art. 3º da lei estadual, por ausência de pedido e de subsequente manifestação, no ponto, do Procurador-Geral da República.



    3. A lei impugnada não condiciona a validade dos atos notariais, de registro e de distribuição ao uso do selo de autenticidade. Prevê, em sua falta, apenas a responsabilização administrativa, pelo que não viola a competência legislativa privativa da União (art. 22, XXV, CRFB). Precedentes.



    4. A cobrança relativa ao selo de autenticidade tem natureza de taxa, pelo exercício do poder de polícia, e pode ser destinada ao fundo em questão, de natureza pública e ligado ao sistema de justiça, conforme linha decisória deste Supremo Tribunal Federal, o que afasta violação dos arts. 154, I; e 155, CRFB. Precedentes.



    5. Reconhecimento, com base na causa de pedir aberta, da inconstitucionalidade da delegação indiscriminada, a ato infralegal, da fixação do valor da taxa, relativo ao selo de autenticidade, por falta de legalidade suficiente. Precedentes.



    6. Na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei nº 13.228/2001 do Estado do Paraná.



    7. Modulação de efeitos para conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, a produzir efeitos após doze meses, contados da data de publicação da ata de julgamento.



    2. Na petição nº 92.842/2022 (26.11.2022), a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná suscita “questão de ordem”, com pedido liminar, no intuito de prorrogar o prazo concedido em modulação de efeitos, de modo que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia tão só a partir de 01.01.2023.



    Relata apresentado, em 03.5.2022, projeto de lei para sanar o vício de inconstitucionalidade. Pendente, desde então, o exame da proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido adiada, em suas reuniões extraordinárias de 23 e 24.11.2022, a deliberação.



    Argumenta existente perigo de demora, diante do eminente escoamento do prazo conferido por esta Suprema Corte, pois “a falta de adequação, pelas vias legais, da principal fonte de receita do FUNARPEN, ocasionará severos prejuízos a toda a sociedade paranaense, bem como irá gerar ambiente de insegurança jurídica”.



    Requer, assim, “a concessão da medida liminar na presente Questão de Ordem, para que seja postergada a data a partir de quando deverão se dar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, da Lei Estadual nº 13.228/2001, mantendo-os até o dia 31/12/2022, propiciando-se o cumprimento do v. acórdão prolatado no feito, com a edição da novel legislação”. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Verifico acolhidos, por esta Suprema Corte, pedidos de prorrogação do prazo de modulação concedido na decisão de mérito, com destaque para as hipóteses de necessária providência legislativa.



    Nesse sentido, a ADO 23, em que deferida liminar, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, então Presidente desta Corte, para evitar lacuna legislativa ocasionada pelo escoamento do prazo que havia sido concedido nas ADIs 875, 1987, 2727 e 3243.



    Também, a ADO 25, em que elastecido o prazo anterior:



    Questões de ordem na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 2. Lei Complementar prevista no art. 91 do ADCT. 3. Pedidos sucessivos de prorrogações dos prazos realizados pela União (primeiro requerimento, em 2.2019) e pela maioria dos Estados (segundo requerimento, em 2.2020). 4. Fatos supervenientes que justificam o abrandamento do prazo fixado no julgamento de mérito. Circunstâncias técnico-operacionais. Deferimento dos pleitos em parte. Precedentes. 5. Referendo das decisões. 6. Acordo realizado entre a União e todos os Entes Estaduais e Distrital. Homologação. 7. Encaminhamento ao Congresso Nacional para as deliberações cabíveis. (ADO 25-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 20.5.2020, DJe 12.11.2020)



    Em sede de repercussão geral, evidenciada a insuficiência da modulação temporal para a adoção das medidas legislativas pertinentes, de igual modo prorrogado o prazo inicial:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. ALCANCE SUBJETIVO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. CANDIDATOS COM AÇÕES AJUIZADAS DE MESMO OBJETO DESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRORROGAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NÃO RECEPÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. Embargos de declaração acolhidos para deixar expresso que a modulação da declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário.



    2. Prorrogação da modulação dos efeitos da declaração de não recepção até 31 de dezembro de 2012. (RE 600885-ED, Rel. Cármen Lúcia, Pleno, j. 29.6.2012, DJe 12.12.2012)



    Esta linha decisória se coaduna com a distinção doutrinária acerca das estabilidades das decisões que trazem regimes de transição, de que espécie a modulação temporal de efeitos. Quanto ao prazo, por exemplo, viável a incidência de outras formas de estabilidade que não a coisa julgada. Como expõe Antonio do Passo Cabral: 



    (...) a estabilidade dos trechos das decisões que selecionam as regras de transição e determinam outros aspectos do regime, como o prazo, estas jamais poderiam seguir um regime rigoroso de estabilidade como aquele da coisa julgada. Essas questões são mais instáveis, e a estabilidade que podem adquirir é mais fraca, sujeita a alterações dentro do período transicional. Observe-se que qualquer transição é essencialmente temporária, não pode ser permanente. Portanto, as decisões a respeito do regime de transição adquirem estabilidade, mas não tendem à definitividade, não podem ser perenes, até porque se limitam pelo período transicional fixado. Por isso, a estabilidade que cobre essas questões não pode ser a coisa julgada. (CABRAL, Antonio do Passo. Segurança Jurídica e regras de transição nos processos judicial e administrativo: introdução ao art. 23 da LINDB. 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2021, p. 256) 



    4. No presente caso, tem-se que o projeto de lei foi apresentado após a decisão do Supremo Tribunal Federal e, entre outros aspectos, visa expressamente à correção da inconstitucionalidade declarada (doc. 42). 



    Operada a modulação, originalmente, tanto para atender o interesse público como a segurança jurídica, com vistas ao adequado funcionamento do fundo compensatório, dotado de finalidade social, e do sistema de controle de autenticidade dos atos notariais, de registro e de distribuição, em operação há vinte anos.



    O prazo adicional pretendido, de aproximadamente um mês, é exíguo e denota a razoabilidade do pleito e a boa-fé do legislador em buscar o saneamento da questão.



    É dizer, em síntese, as razões pelas quais inicialmente modulados os efeitos da decisão recomendam o acolhimento do pleito, para que, estendido o prazo por breve período, sem eternizar a transição para o estado de plena constitucionalidade, o FUNARPEN e o sistema de controle ancorado nos selos de autenticidade possam continuar operando, sem solução de continuidade.



    5. Nessa medida, ainda que questão de ordem ao feitio regimental, nesta Casa, só possa ser suscitada por Ministro da Corte, aprecio o pleito, no âmbito da petição apresentada e o defiro liminarmente, ad referendum do Plenário, para prorrogar o prazo fixado no julgamento de mérito, de modo que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir efeitos a partir de 01.01.2023.



    Publique-se. Comunique-se. Abra-se vista ao Procurador-Geral da República.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Relatora